Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. EDITAL N.o 4/2023-DGP/PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO EXERCÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no tema 485 de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
2. O autor participou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da PMPDF, edital n.o 4/2023, e foi reprovado na prova de aptidão física de natação. Alegou que concluiu a prova no tempo exigido sem qualquer irregularidade e, por isso, é indevida a reprovação.
3. Nos termos do edital n° 4/2023 (ID 73001066), “13.8.3 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de natação: a) apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; b) parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar”.
4. Observa-se no vídeo de ID 73001080 que, depois de realizar a volta para percorrer os 25 metros finais da prova, diferentemente dos demais candidatos, o autor interrompeu o nado por mais de um segundo e se apoiou na borda da piscina.
5. Se a interrupção do exercício não se enquadra na exceção prevista no edital, deve ser reconhecida a legalidade do ato impugnado, ante o descumprimento das normas relativas ao teste físico.
6. Além disso, se a ficha de avaliação em que consta o motivo da reprovação foi assinada pelo candidato (ID 73001090), descabe alegar violação ao contraditório ou à ampla defesa por desconhecimento dos fundamentos da banca avaliadora.
7. Nesse sentido: Acórdão 1915823, 0716035-37.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.